Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-44.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL Foi JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DIPOSTOS PELO ARTIGO 382, §4o, DO CPC DE 2015, NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.